Tribunal: CARF
Processo: 10980.003557/2009-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE MARCIO BITTES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
PRELIMINAR. NULIDADE. FALTA DE ASSINATURA. AUSÊNCIA DA NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO ELETRÔNICA. NÃO VERIFICADA.
A notificação de lançamento eletrônica contendo todas as informações necessárias para que o contribuinte exerça o seu direito de defesa e atendidos todos os pressupostos do Art. 59 do Decreto 70.235/1972 prescinde de assinatura da autoridade lançadora.
JUROS DE MORA. REMUNERAÇÃO. EXERCÍCIO DE EMPREGO, CARGO OU FUNÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. VINCULAÇÃO DO CARF.
No julgamento do RE n° 855.091/RS, com repercussão geral reconhecida, o STF fixou a tese de que "não incide Imposto de Renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função". Aplicação aos julgamentos do CARF, por força de determinação regimental.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RRA. REGIME DE COMPETÊNCIA.
O cálculo do IRRF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser feito com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram os rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte (regime de competência).
RENDIMENTOS DE AÇÃO TRABALHISTA TRIBUTADOS EXCLUSIVAMENTE NA FONTE. APLICAÇÃO DO ART. 12-A da LEI 7.713/1988. POSTERIOR AOS FATOS GERADORES. INAPLICÁVEL.
Nos termos do dispositivo mencionado, serão tributados exclusivamente na fonte, tão somente (a) os rendimentos do trabalho e (b) os provenientes de aposentadoria, pensão, transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Empregados de Sociedades de Economia Mista se enquadram no RGPS. Não se aplica lei isentiva a fatos geradores anteriores a sua vigência. Dispositivo mencionado é posterior aos fatos geradores. Inaplicável.
Recurso voluntário provido parcialmente.
Crédito tributário mantido em parte.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.003557/2009-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.649 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de março de 2024
Recorrente
ROMILDA CAMPOS CHIESORIN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
PRELIMINAR. NULIDADE. FALTA DE ASSINATURA. AUSÊNCIA DA
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO ELETRÔNICA. NÃO VERIFICADA.
A notificação de lançamento eletrônica contendo todas as informações
necessárias para que o contribuinte exerça o seu direito de defesa e atendidos
todos os pressupostos do Art. 59 do Decreto 70.235/1972 prescinde de
assinatura da autoridade lançadora.
JUROS DE MORA. REMUNERAÇÃO. EXERCÍCIO DE EMPREGO,
CARGO OU FUNÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. REPERCUSSÃO
GERAL. VINCULAÇÃO DO CARF.
No julgamento do RE n° 855.091/RS, com repercussão geral reconhecida, o
STF fixou a tese de que "não incide Imposto de Renda sobre os juros de mora
devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função". Aplicação aos julgamentos do CARF, por força de
determinação regimental.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RRA. REGIME DE COMPETÊNCIA.
O cálculo do IRRF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser
feito com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram os
rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo
contribuinte (regime de competência).
RENDIMENTOS
DE
AÇÃO
TRABALHISTA
TRIBUTADOS
EXCLUSIVAMENTE NA FONTE. APLICAÇÃO DO ART. 12-A da LEI
7.713/1988. POSTERIOR AOS FATOS GERADORES. INAPLICÁVEL.
Nos termos do dispositivo mencionado, serão tributados exclusivamente na
fonte, tão somente (a) os rendimentos do trabalho e (b) os provenientes de
aposentadoria, pensão, transferência para a reserva remunerada ou reforma,
pagos pela Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios. Empregados de Sociedades de Economia Mista se enquadram no
RGPS. Não se aplica lei isentiva a fatos geradores anteriores a sua vigência.
Dispositivo mencionado é posterior aos fatos geradores. Inaplicável.
Recurso voluntário provido parcialmente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.003557/2009-14
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.649 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.003557/2009-14

Crédito tributário mantido em parte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para: a) excluir da base de
cálculo do imposto lançado os juros moratórios e; b) em relação aos rendimentos recebidos
acumuladamente, determinar o recálculo do imposto sobre a renda, com base nas tabelas e
alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, observando a renda
auferida mês a mês pelo contribuinte (regime de competência), se mais benéfico ao contribuinte
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Jose Marcio Bittes, Ana Carolina da Silva Barbosa,
Guilherme Paes de Barros Geraldi, Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de RECURSO VOLUNTÁRIO interposto em face do Acórdão 06-37.225
- 4a Turma da DRJ/CTA de 12 de junho de 2012 que, por unanimidade, considerou procedente
em parte a impugnação apresentada.
Relatório (fls 139/140)
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física – IRPF, às fls. 20/25 lavrada em face da revisão da declaração de ajuste
anual do exercício de 2006, ano-calendário de 2005, que alterou o saldo de imposto a
restituir de R$ 15.589,78 para R$ 453,16.
Consoante descrição dos fatos da Notificação de Lançamento às fls. 21/23, foram
constatadas: dedução indevida de incentivo (R$ 200,00), e omissão de rendimentos
decorrentes de reclamatória trabalhista em face do Banestado, no valor de R$ 54.314,97.
Cientificada em 11/03/2009 (fl. 45), a interessada apresentou, em 13/04/2009, por meio
de representante legal (procuração à fl. 17), a impugnação de fls. 03/15, instruída com
os documentos de fls. 26/41, onde, após breve relato dos fatos, alega que, não fosse a
nulidade entranhada, a notificação ora contestada só se mostraria procedente em relação
à glosa de R$ 200,00 relativa à dedução indevida de incentivo.
Preliminarmente, alega nulidade da Notificação de Lançamento por não atendimento às
disposições do inciso III do art. 11 do Decreto 70.235, de 1972, uma vez que desprovida
da assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado, posto que
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.649 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.003557/2009-14

não teria sido expedida eletronicamente, além de haver vícios decorrentes da inexatidão
(quantificação) da matéria tributável.
No mérito, argúi inexistência da omissão autuada, pois, tendo lançado em sua DIRPF os
valores percebidos na reclamatória trabalhista, tanto que no campo respectivo consta o
nome e CNPJ da fonte pagadora, quando muito se poderia cogitar de erro, jamais
omissão. Transcreve o conceito jurídico de omissão para enfatizar a inexistência dela, o
que inviabilizaria o lançamento. Não fosse por isso, haveria também vícios decorrentes
de inexatidão da matéria, porquanto se lançou imposto sobre matéria isenta, no caso os
juros. Invoca o princípio constitucional da inviolabilidade do direito à propriedade para
enfatizar o caráter indenizatório dos juros moratórios que, por conseguinte, estariam
imunes à tributação do imposto de renda.(sic)
Alega, ainda, inexatidão nos cálculos levados a efeito pela autoridade lançadora, pois,
ainda, que se abrisse mão de parte dos juros moratórios em razão de que também de
modo equivocado parte deles teriam sido considerados tributáveis pelo Juízo trabalhista,
chega-se a resultado diferente do encontrado pelo autuante, conforme demonstrativos de
fls. 12 a 14, onde apura rendimentos tributáveis de R$ 125.100,16 e saldo de imposto a
restituir de R$ 4.841,77.
Por fim, na improbabilissma eventualidade de não se poder julgar o mérito em seu
favor, requer (a) o acolhimento da preliminar invocada para cancelamento da totalidade
do lançamento; (b) em homenagem aos princípios constitucionais da legalidade e
eficiência correlatos, o acolhimento das razões, a fim de se proceder a novos cálculos,
levando-se em conta a totalidade dos valores pagos a título de juros moratórios como
verba isenta; (c) o acolhimento da impugnação também como pedido de restituição da
quantia de R$ 4.841,77, com as atualizações monetárias pertinentes; (d) em quaisquer
das hipóteses anteriores, a procedência do pedido, de molde a se decretar a invalidade
do lançamento, mantendo-se, se for o caso, a glosa relativa à doação de R$ 200,00.
Solicitou-se a diligência de fl. 46, atendida pela juntada dos documentos de fls. 49/134.
Acórdão (fls.137/147)
No Acórdão recorrido consta decisão cuja ementa é transcrita a seguir::
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2006
PRELIMINAR. NULIDADE. FALTA DE ASSINATURA. NOTIFICAÇÃO DE
LANÇAMENTO ELETRÔNICA.
É dispensada a assinatura da autoridade lançadora nas notificações de lançamento
emitidas por meio eletrônico.
NULIDADE.
Tendo sido o lançamento efetuado com observância dos pressupostos legais e não se
tratando das situações previstas no art. 59 do Decreto 70.235, de 1972, incabível falar
em nulidade do lançamento.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. DEDUÇÃO INDEVIDA DE INCENTIVO.
Considera-se como não-impugnada a parte do lançamento com a qual a contribuinte
concorda, ou não se manifesta expressamente.
RENDIMENTOS. AÇÃO TRABALHISTA. ISENÇÃO.
Somente são isentas as verbas trabalhistas a que a lei tributária expressamente conceda
esse benefício.
RENDIMENTOS ACUMULADOS. AÇÃO TRABALHISTA. JUROS.
Os juros incidentes sobre verbas trabalhistas têm a mesma natureza tributária delas.
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.649 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.003557/2009-14

AÇÃO TRABALHISTA. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. RENDIMENTO DE
TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA. IMPOSTO RETIDO NA FONTE.
As verbas relativas ao décimo terceiro salário são de tributação exclusiva, não se
submetendo ao ajuste anual, sendo vedada a compensação do respectivo imposto de
renda retido na fonte, o qual deve ser calculado mediante a aplicação da tabela mensal
do mês de recebimento dos rendimentos.

Recurso Voluntário (fls.151/174)
Irresignado o contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 06/08/2012 com as
seguintes alegações e fundamentos:
1.
Há erro de direito no acórdão recorrido, a exigir a prolação de uma nova
decisão administrativa por violação ao Art. 59 do Decreto 70.235/1972,
pois a notificação de lançamento não preencheu os requisitos formais
exigidos pelo Art. 11 do mesmo Decreto, pois, ao contrário do alegado,
não foi emitida eletronicamente e não contém a assinatura do chefe do
órgão autuante;
2.
O lançamento é materialmente nulo por ter sido apurado com base em
valores globais e incidente sobre juros de mora
3.
Por não se haver aplicado ao caso dos autos o artigo 12-A da Lei 7.713/88,
incluído pela Lei n° 12.350, de 20.12.2010, pois se tratam de verbas
recebidas acumuladamente no ano-calendário de 2006, frutos da
Reclamatória Trabalhista n. 14632/2003, mas cujo lançamento feito pela
Recorrente em sua DIRPF 2009-2010;
4.
O acolhimento da presente impugnação também como pedido de
restituição da quantia de R$. 4.841,77 (quatro mil oitocentos e quarenta e
um reais e setenta e sete centavos), com as atualizações monetárias
pertinentes, promovendo-se depósito em favor da Impugnante na conta
corrente bancária identificada na revisada Declaração n. 09/20.434.279;
Finaliza, pedindo a anulação ou a revisão do lançamento tributário, notadamente
ante fato gerador decorrente de rendimentos auferido em reclamatória trabalhista, cuja omissão
de rendimentos mostra-se improcedente diante da classificação errônea, promovida pelo agente
fiscal, das verbas em tributáveis, não tributáveis ou isentas de tributação.
Não houve contrarrazões da PGFN.
Eis o relatório.

Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.649 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.003557/2009-14

Voto
Conselheiro José Márcio Bittes, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Preliminar
Em sede de preliminar a RECORRENTE alega ser nulo o lançamento por
violação ao Art. 59 do Decreto 70.235/1972, pois a notificação não foi emitida eletronicamente e
não contém a assinatura do chefe do órgão autuante, acarretando vício formal insanável por faltar
um dos requisitos essenciais previstos no Art. 11 do referido decreto, qual seja, a assinatura do
chefe do órgão expedidor.
Sem razão o contribuinte neste ponto, pois, ao contrário do alegado, a notificação
de lançamento emitida (fls. 20 a 25 dos autos) é uma notificação eletrônica contendo todas as
informações necessárias para que o contribuinte exerça o seu direito de defesa, como o fez. Neste
sentido tem-se jurisprudência deste Conselho, negritei:
Numero do processo: 10980.720661/2012-64
Turma: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Dec 08 00:00:00 UTC 2022
Data da publicação: Tue Feb 07 00:00:00 UTC 2023
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009 NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA. DISPENSA DE ASSINATURA. As
declarações de rendimentos estarão sujeitas a revisão das repartições lançadoras, sendo
que tal revisão pode se efetuar com elementos de que dispuser a repartição, assim como,
com esclarecimentos verbais ou escritos solicitados aos contribuintes. Da revisão da
declaração poderá resultar notificação de lançamento quando se constatarem inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto ou erros de cálculos cometidos pelo sujeito passivo,
ou infração à legislação tributária. Prescinde de assinatura a notificação de
lançamento emitida por processamento eletrônico.
No Mérito
Quanto ao mérito argumenta que o lançamento incide sobre juros de mora legais
vinculados a verbas trabalhistas, por se tratar de verbas indenizatórias, e também não considerou
as tabelas progressivas e alíquotas mensais vigentes na época em que os rendimentos deveriam
ter sido pagos, aplicando alíquota do IR sobre os valores globais, sendo ambas as condutas
vedadas.
Neste ponto cabem algumas considerações. Primeiro, em relação a alegação da
não incidência de IR sobre os juros de mora devidos em função do atraso do pagamento de
remunerações trabalhistas, a RECORRENTE tem razão, uma vez que se trata de tema já
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.649 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.003557/2009-14

enfrentado pelo STF em sede de repercussão geral contando com decisões da CSRF, como se
segue:
Numero do processo: 13856.000284/2006-19
Turma: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 2a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Thu Apr 27 00:00:00 UTC 2023
Data da publicação: Fri Jun 02 00:00:00 UTC 2023
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005 JUROS DE MORA. REMUNERAÇÃO. EXERCÍCIO DE EMPREGO,
CARGO OU FUNÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL.
VINCULAÇÃO DO CARF. No julgamento do RE n° 855.091/RS, com repercussão
geral reconhecida, o STF fixou a tese de que "não incide Imposto de Renda sobre
os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício
de emprego, cargo ou função". Aplicação aos julgamentos do CARF, por força de
determinação regimental.
Numero da decisão: 9202-010.727
Quanto a incidência da alíquota do IR sobre os valores globais (RRA), não
considerando as tabelas progressivas mensais, neste ponto o contribuinte encontra guarita nas
mais recentes decisões deste Conselho:
Numero do processo: 10950.001801/2005-20
Turma: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Jun 27 00:00:00 UTC 2023
Data da publicação: Thu Aug 17 00:00:00 UTC 2023
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário:
2000
PAF.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 11. Não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal, durante o qual se mantém suspensa a
exigibilidade do crédito tributário. O prazo prescricional começa a fluir a partir da
constituição definitiva do crédito tributário, que se materializa com o esgotamento da
via recursal administrativa, tornando-se definitivo e apto para cobrança. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. RRA. DISCRIMINAÇÃO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS.
CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. São tributáveis os rendimentos
recebidos pelo contribuinte, decorrentes de ação judicial e por ele omitidos na
declaração de ajuste anual. O ônus da prova de discriminar a natureza das verbas (se
indenizatórias ou remuneratórias com caráter salarial) em ação trabalhista é do
contribuinte. Não havendo prova extraída da ação judicial atestando a natureza
indenizatória das verbas pleiteadas, deve ser mantido o lançamento sobre os
rendimentos omitidos. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RRA. REGIME DE
COMPETÊNCIA. O cálculo do IRRF sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente deve ser feito com base nas tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram os rendimentos tributáveis, observando a renda auferida
mês a mês pelo contribuinte (regime de competência). RRA. IRPF. RETENÇÃO.
RESPONSABILIDADE PELO RECOLHIMENTO. SÚMULA CARF No 12. Cabe à
fonte pagadora o recolhimento do tributo devido. Contudo, a omissão da fonte pagadora
não exclui a responsabilidade do contribuinte pelo pagamento do imposto, ficando o
mesmo obrigado a declarar o valor recebido na declaração de ajuste anual, sobretudo
diante de expressa determinação judicial. Apurada a não retenção do imposto após a
data fixada para a entrega da declaração de ajuste, a exação deverá ser exigida do
contribuinte, caso ele não tenha submetido os rendimentos à tributação. JUROS DE
MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO INCIDÊNCIA. RE No
855.091/RS. RECEBIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL - TEMA
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.649 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.003557/2009-14

808. Nos termos da decisão do STF no RE no 855.091/RS, “não incide imposto de renda
sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício
de emprego, cargo ou função” e tem sua aplicação ampla e irrestrita, o qual, tendo sido
julgado sob o rito do art. 543-B do CPC, é de observância obrigatória, ao teor do art. 62
do RICARF, devendo ser excluído da base de cálculo a parcela correspondente aos juros
de mora das parcelas de natureza remuneratória pagas a destempo. MULTA DE
OFÍCIO PREVISÃO LEGAL. A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I,
da Lei 9.430/96, segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a
multa de 75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição. PAF.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. SÚMULA
CARF No 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei tributária. Enquanto vigentes, os dispositivos
legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da administração pública,
cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade. DECISÕES
ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS. As decisões administrativas, mesmo
as proferidas pelo CARF e as judiciais, não se constituem em normas gerais, razão pela
qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão
aquele objeto da decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a
inconstitucionalidade da legislação. A doutrina não é oponível ao texto explícito do
direito positivo, mormente em se tratando do direito tributário, dada sua estrita
subordinação à legalidade. Inteligência do art. 150, I, da CF/88.
Numero da decisão: 2003-004.746
Nome do relator: WILDERSON BOTTO
Outro ponto ao a RECORRENTE se socorre é a suposta violação ao Art. 12-A da
Lei 7.713/1988 com a redação vigente à época da emissão da NFLD, transcreve-se:
Art. 12-A. Os rendimentos do trabalho e os provenientes de aposentadoria, pensão,
transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quando correspondentes a
anos-calendários anteriores ao do recebimento, serão tributados exclusivamente na
fonte, no mês do recebimento ou crédito, em separado dos demais rendimentos
recebidos no mês. (Incluído pela Lei no 12.350, de 2010)
Em que pese o dispositivo mencionado entrar em vigor após os fatos geradores
aqui questionados verifica-se ainda que este dispõe que serão tributados exclusivamente na
fonte, tão somente (a) os rendimentos do trabalho e (b) os provenientes de aposentadoria,
pensão, transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
No caso concreto, a ação trabalhista aqui mencionada foi movida contra o
BANESTADO, Banco do Estado do Paraná, que foi privatizado em outubro de 2000, sendo certo
que referido banco se tratava de uma Sociedade de Economia Mista e não de um ente público
stricto sensu, o que resulta no enquadramento dos seus empregados no RGPS, o que exclui o
presente caso do alcance do dispositivo citado, pois tais pagamentos não foram realizados, e nem
poderiam ser, pela Previdência Social do Estado do Paraná. Além do fato de que tal dispositivo é
posterior aos fatos geradores.
Portanto, neste ponto, sem razão o contribuinte.
Quanto ao pedido de restituição, caberá a unidade de origem proceder com novos
cálculos a partir da decisão aqui proferida.
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.649 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.003557/2009-14

Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso, rejeito a preliminar suscitada e voto por
dar-lhe provimento parcial no sentido de reconhecer a isenção do IRPF sobre os juros moratórios
pagos na reclamatória trabalhista e de obedecer o regime de competência no cálculo do RRA. É
como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes

Fl. 187
DF CARF MF
Original